Tribunal: STF
Processo: ARE 1011942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação de remuneração entre pesquisadores científicos e docentes universitários com base na isonomia. Impossibilidade. 3. Interpretação das leis complementares 727/1993 e 859/1999 do Estado de São Paulo. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.